Tribunal: STF
Processo: HC 166801
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 288, CAPUT, 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESTACADO MODO DE EXECUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 



    2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) conveniência da instrução criminal; ou, ainda, (d) para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam ser imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 



    4. Sobressai dos autos que o paciente aparenta ser peça importante de uma ação criminosa organizada, com influência no âmbito da Administração Pública, que movimentou significativa quantia de dinheiro, supostamente gerando prejuízo estimado em R$ 11.464.405,77 ao erário. Mesmo após notificação do Tribunal de Contas a respeito da ilegalidade dos pagamentos questionados, o paciente ainda teria ordenado novo empenho no valor de R$ 1.000.000,00. O quadro delineado se agrava ainda mais com a constatação das instâncias antecedentes de que as ações do paciente sucederam a notificação da Corte de Contas; ou seja, o paciente permaneceu em operação mesmo depois de apontada a suposta ilegalidade do procedimento.



    5. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.